Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-07.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704744-07.2019.8.07.0019 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TATIANA ALVES HEUSSER APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência de ID 14374393. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador